Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733398-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: JOSE ALVES PAULINO, NASCIMENTO ALVES PAULINO, PAULINO ADVOCACIA S/C D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Trans Forma Reformas Comércio e Representações Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, integrada por meio de embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos de quinze por cento (15%) dos valores que o devedor tem a receber nos processos nos 1068998-51.2022.4.01.3400 e 0027327-80.2013.4.01.3400, bem como no precatório referente ao processo no 0435968-43.2022.4.01.9198, em conformidade com o entendimento do colendo STJ, que mitiga a regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Em suas razões, o agravante alega que a demanda se arrasta desde 2003 e que o débito se aproxima de meio milhão de reais. Aduz que a sociedade de advogados funciona há mais de vinte (20) anos e que o sócio principal quita execuções mais recentes, de valores menores. Sustenta que jurisprudência do STJ permite a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, de moda a admitir a penhora de aposentadoria mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família. Acrescenta que para o pagamento de qualquer dívida não alimentar, é possível a penhora de percentual de vencimentos superiores a cinquenta (50) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso IV c/c §2o, do CPC. Defende que, nos autos de origem, solicitou a penhora da quantia que ultrapassasse cinquenta (50) salários-mínimos, bem como a penhora de percentual de trinta por cento (30%) do valor restante. Assevera que o juiz deixou de se manifestar sobre a penhora da quantia que que ultrapassasse cinquenta (50) salários-mínimos, razão pela qual opôs embargos de declaração. Requer a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada – além dos quinze por cento (15%) – a penhora no rosto dos autos referenciados de todo o valor que ultrapasse o montante dos cinquenta (50) salários-mínimos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Conforme bem consignou o juízo a quo, os pedidos formulados pela exequente na manifestação de ID no 151113835, págs. 15 e 16, dos autos de origem, foram alternativos, conforme se verifica da simples leitura do excerto, in verbis: “II – A penhora no rosto dos autos do processo 1068998-51.2022.4.01.3400 que corre perante a 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que seja penhorado o percentual de 30% dos valores a serem recebidos, no limite de R$ 133.813,14 (cento e trinta e três mil, oitocentos e treze reais e quatorze centavos), ou de todo o valor que ultrapasse 50 salários-mínimos, no mesmo limite de R$ 133.813,14, a depender do que for apurado em liquidação. Subsidiariamente, requer-se a penhora de 10%, em substituição ao percentual de 30%. III – A penhora no rosto dos autos do processo 0027327-80.2013.4.01.3400, que corre perante a 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que seja penhorado o percentual de 30% dos valores a serem recebidos, no limite de R$ 133.813,14 (cento e trinta e três mil, oitocentos e treze reais e quatorze centavos), ou de todo o valor que ultrapasse 50 salários-mínimos, no mesmo limite de R$ 133.813,14, a depender do que for apurado em liquidação. Subsidiariamente, requer-se a penhora de 10%, em substituição ao percentual de 30%. IV – A penhora do precatório distribuído à presidência do TRF1, sob o número 0435968-43.2022.4.01.9198, de 30% do valor a ser recebido de R$ 39.708,77 (trinta e nove mil, setecentos e oito reais e setenta e sete centavos). Subsidiariamente, requer-se a penhora de 10%, em substituição ao percentual de 30%”. (Grifo nosso) Com efeito, cumpre observar que quanto ao item “IV”, nem sequer houve pedido alternativo para penhora de todo o valor que ultrapassasse cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, o decisum recorrido parece guardar congruência com a demanda, nos termos do art. 492, do CPC. Ademais, ao menos a princípio, revela-se razoável e suficiente a penhora no rosto dos autos em quinze por cento (15%), tendo em vista as diversas penhoras já realizadas no presente processo, a exemplo da penhora mensal de quinze por cento (15%) da remuneração líquida do agravado, objeto da decisão liminar no agravo de instrumento no 0711212-05.2023.8.07.0000, julgado por esta Relatoria. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao douto juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator